Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUADA. PRELIMINAR. AFASTADA. TEMA 1085. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO. LICITUDE.

1. A sentença combatida restou suficientemente fundamentada, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao comando constitucional (art. 93, IX, da CRFB) ou processual civil (art. 489, incisos e § 1o, do CPC). Além do mais, como se sabe, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.360.597/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe de 25/11/2013.).

2. Não havendo pedido formal de revogação da pretérita autorização, consideram-se lícitos os descontos efetuados para quitação/amortização dos empréstimos bancários na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários.

3. Tema 1085/STJ - São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

4. Recurso desprovido.